Tribunal: TJDFT
Processo: 0715852-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715852-82.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: S. V. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: ERIKSON DE ANDRADE SILVA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por S. V. D. A. (ID 45552328), com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão de ID 45010639. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator